Tribunal: STF
Processo: ARE 1309133
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DE SERVIDOR PARADIGMA. LEI MUNICIPAL 388/2011. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO RÉU. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE EM ISONOMIA. TEMA 315 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. ”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, e 39, § 1º, da Constituição Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Passa, necessariamente, pela interpretação de legislação local (Lei municipal nº 388/2011) rever o entendimento do acórdão recorrido no que se refere a vedação de equiparação de vencimento – base de servidor paradigma. Incide, pois, o óbice do Enunciado 280 da Súmula/STF.
    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, independente de lei.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.209.992/RJ, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.298.076/RJ, Ministra Carmem Lúcia. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 985.225-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator